Tribunal: TJES
Processo: 0013759-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013759-92.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0013759-92.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA,
em face da r. sentença a fls. 151/154 proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que o condenou pela prática dos crimes previstos no Art. 157,
caput
, do CP e Art. 157 c/c Art. 14, II, do CP, conforme o Artigo 71, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Tendo em vista que a autoria e a materialidade não foram objeto de discussão, ocorrendo impugnação específica com relação a dosimetria da pena e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
)
,
razão pela qual passo à análise do recurso.

Pleiteia a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão em patamar superior ao utilizado pelo magistrado
a quo
para diminuir a pena, pugnando, assim, pela redução do apenamento em ao menos 1/6 (um sexto).

Inicialmente destaque-se que a Douta Magistrada
a quo
procedeu à dosimetria da pena sob os seguintes fundamentos:

[...] Eis que reconhecida a ocorrência de crime continuado, passo a dosar-lhe a pena do crime mais grave, de roubo consumado. Tendo em vista a culpabilidade, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, eis que devidamente evidenciado o dolo, tratando-se de crime cometido em plena tarde, denotando especial audácia; antecedentes, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos; personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; conduta social, com relatos de uso de drogas; motivos, que não agasalham ao agente ou justificam o crime; circunstâncias, que não favorecem, dada a truculência relatada pela vítima Mauricio; consequências do crime que não são relevantes, eis que não houve prejuízo econômico às vítimas; comportamento das vítimas, que não facilitou a prática criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte. Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em especial o já consignado quanto à culpabilidade, antecedentes e personalidade, fixo-lhe a pena base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de 30 (TRINTA) DIAS MULTA, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

Incide a atenuante da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena aplicada em 03 (três) meses, atingindo-se, então, 05 (CINCO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, sem alteração da pena de multa.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Face o reconhecimento de crime continuado, aumento-lhe a pena em 1/6, atingindo-se, então, 06 (SEIS) ANOS, 08 (OITO) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, mantida a pena de multa no patamar já fixado, por reputá-la suficiente aos critérios de prevenção geral e especial da pena.

Por inexistir causas outras de majoração ou mitigação das penas, torno-as em definitivo. [...] (Sentença – fls. 153/154). (destaque)

Em relação a atenuante de confissão espontânea, observa-se que o Apelante confirmou que praticou os crimes com um simulacro de arma de fogo, sendo esta uma
airsoft,
além disso, alegou que praticou essas condutas por estar sob o efeito de drogas.

Não houve, no entanto, qualquer motivação ou justificativa para a fixação da atenuante em 3 (três) meses de reclusão, estando desproporcional à pena-base fixada e ao limites abstratos da pena, bem como em dissonância com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Sob essa ótica, embora a dosimetria esteja disponível à discricionariedade motivada do Juiz, torna-se necessária a sua fundamentação, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem decidindo pela razoabilidade da redução da pena no patamar de 1/6, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Tráfico de Drogas. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6. Prisão Domiciliar. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO
. [...] 3. Em relação à pena-base, sequer foi indicada quais as circunstâncias que se ressentem de fundamentação idônea. Incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do STF. 4.
Embora o
Código Penal
não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6,
o que foi feito no caso concreto. [...] (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) [destaque]

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. PROCEDÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 2. No caso, não obstante tenha sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea do réu, a redução levada a efeito fora realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que houvesse sido declinada fundamentação concreta e específica. À vista disso, comporta acolhimento o pleito revisional, fixando-se a fração no patamar máximo de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da confissão. 5. Revisão Criminal procedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044473, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022) [destaque]

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO DOSIMETRIA CONFISSÃO FRAÇÃO DE 1/6 PENA REDIMENSIONADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Na segunda fase, foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão, tendo a magistrada reduzido a pena em 03 (três) meses.
Não há qualquer motivação que justifique a escolha de fração diferente de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ. Pena redimensionada.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200102859, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022) [destaque]

Posto isso, aplica-se a atenuante da confissão espontânea, conforme o Artigo 65, III, “d”, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), fixando-se a sanção intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Considerando o crime continuado, previsto no Artigo 71, do Código Penal, exaspera-se a pena em 1/6, fixando, assim, a pena definitiva em
6 (seis) anos de reclusão.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária para
2
0
(
vinte
) dias-multa.

Mantém-se o
regime semiaberto
para o cumprimento inicial da pena.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA
, para redimensionar a pena para
6 (seis) anos de reclusão,
além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Acórdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CONSUMADO E TENTADO –
DOSIMETRIA -

ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA -
FRAÇÃO DE 1/6 –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SANÇÃO PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA – REGIME MANTIDO -
RECURSO PROVIDO.

1- A Dosimetria está disponível à discricionariedade motivada do Juiz, desde que devidamente fundamentada, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

2- Ausente qualquer motivação ou justificativa para a fixação da atenuante em 3 (três) meses de reclusão, desproporcional à pena-base fixada e ao limites abstratos da pena, bem como em dissonância com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, aplica-se a atenuante na fração de 1/6, conforme precedentes do STJ.

3- Sanção pecuniária redimensionada pelo princípio da proporcionalidade. Regime mantido em consonância com o Art. 33, b, do CP.

4- Recurso conhecido e provido.

À Unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA, para redimensionar a pena para 6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.